Tribunal: TJDFT
Processo: 0736892-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE ADIMPLEMENTO. LEGITIMIDADE DA SANÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, o qual foi interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória. A controvérsia refere-se à imposição de multa cominatória no valor de R$ 100.000,00 em razão do suposto descumprimento da obrigação de custear diretamente despesas médico-hospitalares. Julgado prejudicado o agravo interno diante da análise do mérito do agravo de instrumento, no qual se discute a validade e exigibilidade da multa imposta, com a alegação de que a obrigação principal foi devidamente cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a ausência de comprovação documental idônea do adimplemento da obrigação de custear despesas hospitalares justifica a manutenção da multa cominatória; e
(ii) definir se o valor da sanção imposta revela-se desproporcional, a justificar sua redução ou exclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo interno resta prejudicada quando já presentes nos autos os elementos necessários à apreciação do mérito do agravo de instrumento, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.
4. A fixação de multa cominatória, nos termos do art. 537 do CPC, constitui mecanismo legítimo de coerção destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e finalidade preventiva.
5. A inexistência de documentação idônea — como comprovantes bancários, notas fiscais quitadas ou declaração expressa do hospital — impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação, sendo insuficientes declarações genéricas ou comunicações eletrônicas sem lastro documental verificável.
6. A conduta reiterada de descumprimento das ordens judiciais, mesmo diante das sucessivas oportunidades de regularização concedidas, legitima a aplicação da sanção, em conformidade com os princípios da cooperação processual e da boa-fé.
7. A multa de R$ 100.000,00 foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da obrigação inadimplida, o comportamento da parte e a necessidade de assegurar o cumprimento efetivo da decisão judicial.
8. Não se verifica abuso ou excesso na imposição da sanção, tampouco prova suficiente de cumprimento da obrigação, não havendo fundamento para a reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação documental idônea do adimplemento da obrigação de fazer justifica a manutenção da multa cominatória imposta em sede de cumprimento de sentença.
2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC possui natureza coercitiva e deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo passível de redução quando fixada dentro dos limites legais e diante de descumprimento reiterado da ordem judicial.
3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto exclusivamente contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663520, AI 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023; TJDFT, Acórdão 2048134, AI 0701720-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJE 03/10/2025.